Tribunal: STF
Processo: RHC 55271
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
- "Habeas  corpus".  Prisão  civil  do  executado que não restituiu ao  Juízo  os  bens  penhorados  de  que  era  depositário.
- Tratando-se de depósito de direito processual, em que o depositário é auxiliar do Juízo da execução, a prisão civil é imposta  no  processo em que se realizou o deposito, não se lhe aplicando as normas da ação de depósito, pois esta visa apenas à tutela do depósito que não  seja judicial. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.